Tribunal: TJPA
Processo: 0006309-46.2016.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006309-46.2016.8.14.0055

APELANTE: RAIMUNDO ERIC BASTOS MARINHO, ANTONIO CESAR PINTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0006309-46.2016.8.14.0055.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

APELANTES: ANTONIO CESAR PINTO DE ALMEIDA E RAIMUNDO ERIC BASTOS MARINHO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO
157, §2º, I E II, do CPB, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO
ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. PROCEDENCIA DIANTE DA INSUFICIENCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. PLAUSIBILIDADE PARCIAL. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTRO DE PENA EM RAZÃO DO NOVO QUANTUM DE PENA APLICADO.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – Com relação ao delito praticado contra a vítima Domingos Trindade de Souza, a prova restou restrita à versão apresentada tão somente na fase policial, de modo que, tendo em vista a total ausência de provas quanto a autoria delitiva do crime supostamente praticado, merece guarida a tese defensiva quanto a absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II – Quanto a dosimetria aferida na primeira fase em relação ao primeiro crime, observou-se que o juízo primevo equivocou-se somente quanto ao vetor circunstâncias do crime, pelo que procedente, em parte, o pleito defensivo.

III
– Readequado o regime inicial de cumprimento da pena em razão do novo
quantum
de pena aplicado.

IV - Recursos conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

ANTONIO CESAR PINTO DE ALMEIDA
, condenado às penas de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa e
RAIMUNDO ERIC BASTOS MARINHO
, condenado às penas de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, ambos no regime fechado para início de cumprimento de pena, como incursos nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, I, II, do Código Penal Brasileiro (2 vezes), ID 8539912, fls. 02/10 a 8539913,
interpuseram o presente apelo,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA.

A defesa dos recorrentes asseverou pela absolvição dos recorrentes em face do
roubo da motocicleta e por consequência, o afastamento da causa de aumento de pena pelo concurso formal. Noutro ponto pugnou pela readequação da pena ao mínimo legal, bem como fosse alterado o regime inicial de cumprimento de pena em relação ao apelante Raimundo Eric Bastos Marinho
(ID
8540023, fls. 03/13, 8540024 e 8540025, fls. 01/06
).

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID
8540026, fls. 02/11
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
8801349
).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo
.

Cuida-se de
R
ecurso de Apelação
interposto por
ANTONIO CESAR PINTO DE ALMEIDA
e
RAIMUNDO ERIC BASTOS MARINHO,
inconformados coma decisão prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA.

Narra a inicial acusatória que, no dia
17/06/2016, por volta das 12:00 horas, na Avenida Américo Lopes, neste município, os nacionais
Antônio Cesar Pinto de Lima
,
Raimundo Eric Bastos Marinho
e Elizomar Carneiro dos Passos, em comunhão de desígnios, mediante uso de violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, praticaram crime de roubo na Loja Boticário, onde estavam as vítimas Fabricio Bezerra Xavier, Marilia Geliarde Silva

e

Jassila Maria de Oliveira Carvalho
,
que eram funcionários da loja, subtraindo ainda a motocicleta da vítima Domingos Trindade de Souza.

Nos termos da peça informativa, no dia dos fatos, a vítima Marilia Geliarde Silva estava trabalhando quando entrou no estabelecimento comercial um dos denunciados, posteriormente identificado como sendo ANTONIO CESAR PINTO DE LIMA, perguntando se tinha hidratante, tendo a referida funcionária sugerido um kit. Logo em seguida, entrou o denunciado RAIMUNDO ERIC BASTOS MARINHO que foi atendido pela vendedora Jassila Maria de Oliveira.

A vítima Marilia continuou a fazer o atendimento do denunciado Antônio Cesar, sendo que, em determinado momento, ele levantou a blusa e mostrou uma arma de fogo tipo revolver para a vendedora, anunciando o assalto. O referido acusado perguntou se havia câmeras e se estava sendo filmado, tendo ela informado positivamente. Em seguida perguntou pelo gerente da loja e se havia mais pessoas no estabelecimento, tendo ela informado que só estava o gerente Fabricio no andar superior. O acusado Raimundo Eric rendeu a funcionária Jassila e a levou para o depósito da loja, de onde subtraiu vários produtos.
O denunciado Antônio Cesar rendeu a funcionária Marilia e a levou para o andar superior, onde também rendeu o gerente Fabricio apontando-lhe a arma de fogo, realizando ameaças e exigindo dinheiro, tendo o gerente informado que não havia nenhuma quantia no local. Por sua vez, o denunciado Antônio Cesar exigiu que o gerente retirasse seu relógio, seu cordão e seu telefone celular Samsung, subtraindo tais objetos dele.
Em certo momento, as vendedoras aproveitaram o descuido dos dois denunciados e conseguiram fugir deles para pedir socorro, sendo que ao descerem até o salão da loja, os acusados
Antônio Cesar
e Raminundo Eric notaram a ausência das vendedoras, tendo o denunciado
Antônio Cesar
retornado juntamente com Fabricio ao andar superior para procurá-las, mas não as encontraram. Então, voltaram ao salão da loja e
Antônio Cesar
exigiu a chave do estabelecimento para fechar e assim fez Fabricio. Depois,
Antônio Cesar
foi até o caixa e retirou uma quantia, sendo que ao se dirigir à porta para fechar a loja, ouviu uma das funcionárias gritando por socorro, tendo
Antônio Cesar
dito neste instante — textuais: "sujou, vamos embora”.
Assim os denunciados Antônio Cesar e Raimundo Eric saíram da loja, sendo que o comparsa deles, estava do lado de fora da loja, em uma motocicleta, os aguardando para dar apoio e facilitar a fuga do local. Os denunciados saíram do local em duas motocicletas, mas acabaram por colidir em um veículo, pelo que caíram e prosseguiram a pé.
Durante a fuga, os denunciados ANTONIO CESAR e RAIMUNDO ERIC abordaram no caminho a vítima Domingos Trindade de Souza que conduzia uma motocicleta Honda/Pop 100 - cor preta e subtraíram tal veículo. Os policiais militares foram acionados sobre o roubo ocorrido na loja Boticário e lá chegando tiveram conhecimento de que os autores do crime estavam nas proximidades da Rodovia BR, assaltando um senhor que pilotava uma motocicleta Honda Pop 110, de cor preta. Os policiais militares seguiram até o local informado e visualizaram os dois denunciados Antônio Cesar e Raimundo Eric realizando a subtração da referida motocicleta, iniciando perseguição para detê-los, conseguindo interceptá-los na Rua dois de junho, onde os acusados se deitaram no chão e se renderam. Na abordagem, os policiais militares realizaram a revista pessoal nos denunciados, tendo sido encontrado com um deles, um revólver calibre 38, estando com quatro munições, sendo uma deflagrada, uma picotada e duas intactas, bem como foram encontrados ainda os pertences das vítimas. De acordo com informações prestadas pelos policiais, um dos acusados no momento da perseguição teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a viatura policial. Os denunciados foram encaminhados para o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá devido apresentarem lesões corporais e posteriormente a delegacia de polícia para adoção dos procedimentos legais cabíveis. As vítimas reconheceram os denunciados como sendo os autores do roubo. Em depoimento a autoridade policial, os denunciados confessaram a prática do delito em comento e o acusado Antônio Cesar Pinto de Lima confirmou ser foragido do Sistema Penal do Estado.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Extraem-se dos autos a prova da materialidade delitiva, através do BO (ID
8538382 - Pág. 2), ocasião em que foram apresentados ANTONIO CESAR PINTO DE LIMA e RAIMUNDO ERIC BASTOS MARINHO e Elizomar Carneiro Passo, presos por terem roubado a loja boticário sendo encontrado um revólver calibre 38, com 4 munições sendo uma deflagrada, uma picotada e duas intactas; um relógio de cor cinza, um cordão de cor dourado, quantia de R$102,00 reais e uma motocicleta Honda POP 100 cor preta; Auto de prisão em flagrante delito (ID 8538382); Auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 8538384 - Pág. 6) sendo apreendidos um revólver calibre 38, com 4 munições sendo uma deflagrada, uma picotada e duas intactas; um relógio de cor cinza, um cordão de cor dourado, quantia de R$102,00 reais e uma motocicleta Honda POP 100 cor preta; Auto de entrega (ID 8538384).

Com relação ao delito praticado contra a loja Boticário
, e
xtrai-se das mídias de ID’s 8539888 e
8539891
, o depoimento ofertado pela vítima Marilha Geliarde Silva, durante a instrução probatória, onde relata que
estava na loja quando o nacional Antônio Cesar entrou, interessado em comprar determinado produto. Após mostrar alguns, ele levantou a blusa e anunciou o assalto. O nacional perguntou se as câmeras estavam gravando e se tinha a alguém no andar de cima. Logo em seguida entrou outro elemento com um saco embrulhado e debaixo do braço sacos grandes. A vítima respondeu que achava que somente o gerente estava no piso superior. Antônio Cesar, juntamente com a vítima, foram para o segundo andar, enquanto o outro ficava no andar de baixo colocando produtos da loja nos sacos.

Na subida encontraram com um funcionário da manutenção, que foi rendido. A vítima foi deixada sozinha, oportunidade em que entrou em uma sala e conseguiu comunicar o roubo, pedindo que chamassem a polícia. Os dois assaltantes estavam com dois sacos cheios de mercadorias, mas ao saírem da loja a polícia chegou. Os elementos tentaram sair na motocicleta com os produtos, mas foram impedidos pela polícia. A vítima esclareceu ainda que Antônio Cesar foi o elemento que anunciou o assalto e quem portava a arma de fogo, o reconhecendo em audiência, não tendo nenhuma dúvida sobre sua participação.

Na ocasião da instrução processual, Eliozomar Carneiro dos Passos esclareceu que os fatos aconteceram, mas que desconhecia a intenção dos demais elementos, pois foi contratado por Antônio Cesar para fazer um frete, pelo qual cobrou o valor de 100 reais. Quando chegaram à loja Boticário, Antônio desceu, tendo saído do local para comprar uma água. Ao retornar para buscá-lo, Antônio subiu na moto e logo após sair foi atingido por um carro. Em decorrência da batida, machucou a perna e chegou a perder os sentidos. Coma chegada dos policiais ao local que efetuaram a sua prisão foi que presumiu que algo estava errado. Que, não viu Raimundo Eric quando saiu do bar, mas recorda que de tê-lo visto em uma motocicleta BROSS (mídias constantes do ID 8539901 a 8539903).

O policial militar Natanael Gomes Pequeno, ao ser inquirido na fase judicial, revelou que na data do fato foi acionado para averiguar um assalto na loja boticário e, uma vez no local, viu dois elementos empreendendo fuga em uma moto, sendo eles os nacionais Raimundo Eric e Antônio Cesar, presentes e reconhecidos em audiência. Foi feito o acompanhamento e a captura deles (mídia nos ID’s 8539892 e 8539893).

No mesmo sentido foram as declarações do policial Valdemir Gomes Moraes (ID 8539895 e 8539896).

Cediço mencionar, na oportunidade, que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

O recorrente
Raimundo Eric Bastos Marinho, quando de seu interrogatório, confessou a sua participação no crime, acrescentando que a ideia do assalto partiu de Antônio e que este estava armado. Que Antônio foi junto com Elizomar. Que em momento algum Antônio citou o nome de Elizomar.

Com efeito, as provas extraídas do acervo processual, demonstraram, como os fatos teriam acontecido e qual a participação do recorrentes na ação delituosa, sendo esclarecido que ANTONIO CESAR PINTO DE LIMA, teria sido o mentor da ação delituosa, sendo a ação levada e efeito com a colaboração de RAIMUNDO ERIC BASTOS MARINHO, que de maneira orquestrada, adentraram na loja o boticário, e com emprego de uma arma de fogo manejada por ANTONIO CESAR, renderam os funcionários enquanto RAIMUNDO ERIC colocava os produtos do crime dentre de uma saco, e no momento da fuga, foram surpreendidos pela polícia.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO DELITO

Com relação ao segundo delito
, a prova restou isolada, na medida em que a versão apresentada pela vítima Domingos Trindade de Souza, na fase policial (ID 8538386, fl. 10), não ratificado em juízo.

As testemunhas policiais ouvidas não se reportaram quanto ao delito em testilha, pois chegaram ao local dos fatos, após a saída dos réus do local. Por sua vez Marilia, a vítima do primeiro delito ocorrido na Loja do Boticário, não fez qualquer referência a subtração da motocicleta utilizada pelos assaltantes durante a fuga, assim como os réus negaram a prática do segundo crime.

De modo que, tendo em vista a total ausência de provas quanto a autoria delitiva do crime supostamente praticado contra a vítima Domingos Trindade de Souza, merece guarida a tese defensiva quanto a absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

DA DOSIMETRIA DA PENA REFERENTE AO APELANTE ANTONIO CESAR

O juízo aferiu a pena-base pelo roubo a loja boticário em 05 anos e 06 meses de reclusão, e 50 dias-multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito.

Parcialmente procedente o pleito defensivo, com a seguir exposto.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa de que o crime teria sido praticado com premeditação e frieza, fundamentação que reputo adequada,
mantendo-se, portanto, o

vetor negativo.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em apreço, o juízo monocrático concebeu
desfavoravelmente
o vetor em exame sob o fundamento de que o crime foi cometido durante o dia, em estabelecimento comercial de bastante movimento.
À vista dos autos, considero que a motivação adotada não se mostrou adequada, não se demonstrando maior censura à ação delituosa, pois como premeditada a ação, o local se encontrava vazio, apenas com dois funcionários no momento do crime. Desta feita,
altero o vetor em apreço para neutro.

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, exacerbando a pena em 08 (oito) meses de reclusão para a circunstância judicial desfavorável (
circunstâncias do crime
), obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Na segunda fase dosimétrica, a sentença penal condenatória entendeu que concorriam a circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, contudo, observo da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, que não há sentença transitada em julgado em desfavor do apelante, de modo que prevalece tão somente a atenuante consoante
art. 65, III, alínea “d”, do CP, ficando a pena intermediaria fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da vedação contida na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, observou-se a concorrência das causas de aumento de pena (art. 157, § 2º I, II do CP), na razão de 1/3, passando a reprimenda a figurar em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, que tenho como concreta e definitiva
.

Diante do montante da pena aplicado, fica estabelecido o regime semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CP) para início do cumprimento da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA REFERENTE AO APELANTE RAIMUNDO ERIC BASTOS MARINHO

O juízo aferiu a pena-base pelo roubo a loja boticário em 05 anos e 06 meses de reclusão, e 50 dias-multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito.

Parcialmente procedente o pleito defensivo, com a seguir exposto.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa de que o crime teria sido praticado com premeditação e frieza, fundamentação que reputo adequada,
mantendo-se, portanto, o

vetor negativo.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em apreço, o juízo monocrático concebeu
desfavoravelmente
o vetor em exame sob o fundamento de que o crime foi cometido durante o dia, em estabelecimento comercial de bastante movimento.
À vista dos autos, considero que a motivação adotada não se mostrou adequada, não se demonstrando maior censura à ação delituosa, pois como premeditada a ação, o local se encontrava vazio, apenas com dois funcionários no momento do crime. Desta feita,
altero o vetor em apreço para neutro.

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, exacerbando a pena em 08 (oito) meses de reclusão para a circunstância judicial desfavorável (
circunstâncias do crime
), obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Na segunda fase dosimétrica, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, conforme
art. 65, III, alínea “d”, do CP, ficando a pena intermediaria fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da vedação contida na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, observou-se a concorrência das causas de aumento de pena (art. 157, § 2º I, II do CP), na razão de 1/3, passando a reprimenda a figurar em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, que tenho como concreta e definitiva
.

Diante do montante da pena aplicado, fica estabelecido o regime semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CP) para início do cumprimento da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, de rigor
CONHECER
do apelo e dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena final e definitiva para cada um dos apelantes em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a
ser cumprida inicialmente em

regime semiaberto.
Por outro lado,
ABSOLVÊ-LOS
da
prática do 2º crime de roubo,
com base no art. 386, VII, do CPP, conforme fundamentação acima, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Belém(PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 20/09/2024